Tribunal: TCU
Processo: 025.088/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução financeira de convênio que tinha por objetivo incentivar o turismo por meio do apoio à realização do evento intitulado Festa do Café. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), inicialmente em desfavor da Sra. Ana Lúcia Aguiar Viana, ex-prefeita de Barra da Estiva/BA (Gestões: 2005-2008 e 2009-2012), em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio 1333/2009 (Siconv 713697/2009), que tinha por objetivo "incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado 'Festa do Café', com realização de 25 a 27/12/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Ana Lúcia Aguiar Viana (CPF XXX.783.145-XX), ex-Prefeita de Barra da Estiva/BA, Gestões 2005-2008 e 2009-2012, e por Washington Alves de Souza (CPF XXX.188.905-XX e CNPJ 07.447.257/0001-35), Contratado; 9.2. julgar irregulares as contas da responsável Sra. Ana Lúcia Aguiar Viana (CPF XXX.783.145-XX) e de Washington Alves de Souza (CPF XXX.188.905-XX e CNPJ 07.447.257/0001-35), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis Sra. Ana Lúcia Aguiar Viana (CPF XXX.783.145-XX) e Washington Alves de Souza (CPF XXX.188.905-XX e CNPJ 07.447.257/0001-35), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992 c/c art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da LO/TCU c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/12/2009 127.970,00 9.4. aplicar aos responsáveis Sra. Ana Lúcia Aguiar Viana (CPF XXX.783.145-XX) e Sr. Washington Alves de Souza (CPF XXX.188.905-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do RI/TCU; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.